Tribunal: STF
Processo: Ext 1078
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-10-15
Data de publicação: 2007-10-15

Ementa:
EMENTA: 1. Extradição instrutória. 2. Investigações para
   esclarecimento da suposta prática de 351 casos de fraude e
   infidelidade profissional. 3. Pleito extradicional baseado no
   art. 81 da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980 ("Estatuto do
   Estrangeiro") e na promessa de reciprocidade de tratamento para
   casos análogos entre a República Federativa do Brasil e a
   República Federativa da Alemanha. 4. Atendimento dos requisitos
   formais. 5. Os crimes pelos quais está sendo investigado o
   extraditando na Alemanha, especificados nos arts. 263, parágrafo
   I, parágrafo III, número 1, e 266, parágrafo I, do Código Penal
   Alemão, têm correspondência com os crimes tipificados no Código
   Penal Brasileiro (arts. 155, § 4º, inciso II e 171 do CP).
   Configuração da dupla tipicidade. 6. Inocorrência de prescrição.
   7. Não-incidência do disposto no art. 88 da Lei nº 6.815/1980,
   tendo em vista que não houve julgamento de mérito da Extradição
   nº 988/Alemanha. Precedentes: EXT - QO nº 479/EUA, Rel. Min.
   Carlos Madeira, DJ 3.3.1989; EXT nº 836/Egito, Rel. Min. Carlos
   Velloso, Pleno, unânime, DJ 11.10.2002; e EXT nº 951/Itália, Rel.
   Min. Marco Aurélio, Pleno, unânime, DJ 9.9.2005. 8. Pedido de
   extradição deferido.